Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a pretensão de alteração da base de cálculo de multa imposta com fundamento nos artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a possibilidade de alteração, em sede de cumprimento, da base de cálculo de obrigação pecuniária estabelecida por sentença transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. É vedada a alteração, em sede de cumprimento de sentença, da base de cálculo da condenação imposta por sentença transitada em julgado,
4. Inexiste previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente no que concerne à adoção de suposto “salário de referência” como base de cálculo da multa fixada com base nos artigos 252 e 258 da referida Lei.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 252 e 258; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: n\a.